Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI - CPF: 397.653.189-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO POR ADITIVOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução de cédula de crédito rural, sob o argumento de que o título estaria prescrito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as prorrogações do vencimento da cédula de crédito rural realizadas unilateralmente pelo credor são válidas para fins de contagem do prazo prescricional; (ii) a prescrição deve ser contada a partir do vencimento original ou da última prorrogação do vencimento.

III. Razões de decidir

Nos contratos de crédito rural, é admitida a prorrogação do vencimento, inclusive por iniciativa unilateral do credor, desde que prevista em regulamentação específica.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais firmou-se no sentido de que, havendo sucessivas prorrogações, o prazo prescricional tem início na data do vencimento final estipulado.A análise da ausência de anuência expressa do devedor para fins de invalidar as prorrogações demanda dilação probatória, incabível na exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural afasta a prescrição quando prevista na regulamentação do crédito rural, ainda que realizada unilateralmente pelo credor. 2. O prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento final estabelecido nos aditamentos contratuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Norival Pedro Bianchezzi
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
execução de título extrajudicial

movida pelo
Banco do Brasil S.A
., que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, por meio da qual se buscava o reconhecimento da prescrição do título - C
édula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/00675-1.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a prorrogação da dívida deve ser solicitada pelo devedor, não podendo ser realizada unilateralmente pelo banco credor. Alega, ainda, que a decisão recorrida contraria dispositivos da Lei no 11.775/2008 e da Resolução CMN no 3.676/2009, que exigem manifestação formal do mutuário para a prorrogação da dívida.

Afirma que a ausência de anuência expressa do devedor descaracteriza a força executiva do título e que, sendo a data original do vencimento em 20/07/2006, a contagem do prazo prescricional deveria ter início a partir desse marco, o que implicaria na prescrição da dívida em 20/07/2009.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a prescrição do título, com a consequente extinção da execução.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 273752364.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 278599886, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00675-1 – 14/45379-7, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No curso do tramite processual, o executado apresentou exceção de pré-executividade, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o título exequendo, com vencimento original em 15/10/2005, foi sucessivamente prorrogado por aditivos contratuais, estabelecendo novo prazo de vencimento em 30/10/2012. Assim, a prescrição trienal somente se operaria em 30/10/2015. Como a execução foi ajuizada em 19/12/2012, concluiu-se que foi proposta dentro do prazo prescricional.

Diante disso, o executado interpõe o presente recurso.
A insurgência do agravante fundamenta-se, em síntese, na tese de que as sucessivas prorrogações do vencimento da
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/00675-1
não teriam validade jurídica para fins de afastamento da prescrição, uma vez que foram realizadas unilateralmente pelo exequente, sem a anuência formal do mutuário. Sustenta, assim, que o prazo prescricional deveria ter como termo inicial o vencimento fixado no aditivo contratual datado de 20/07/2006, o que resultaria na extinção do direito de ação, em razão da superação do prazo trienal.

Pois bem.

Entretanto, razão não assiste ao agravante.

Como bem exposto na decisão impugnada, a prorrogação do vencimento da obrigação, embora registrada unilateralmente pelo banco, encontra respaldo no regramento específico das operações de crédito rural, disciplinadas por diversas resoluções emanadas do Conselho Monetário Nacional e pelo próprio Decreto-Lei no 167/67.

Com efeito, no caso sub examine,
a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia objeto da execução teve seu vencimento inicial em 15.10.05, mas foi sucessivamente prorrogada por meio de aditivos contratuais e registros bancários, postergando-se o vencimento, inicialmente,
para
20/07/2006
, posteriormente para
30/10/2008
, e por fim, com parcelamento, para o prazo final em
30/10/2012
.

Deveras, nos contratos de crédito rural com aditamentos sucessivos,
o termo inicial da prescrição coincide com o vencimento da última parcela e não
com as datas originalmente pactuadas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA E NÃO NO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO
–PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA –REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado”.
(RAI n.

0001866-13.2013.8.11.0032,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J.

29.01.20 - negritei).

Ainda que se possa, em tese, suscitar a necessidade de manifestação expressa do mutuário para validar as prorrogações, tal exame demanda dilação probatória, a qual, por sua própria natureza, é absolutamente incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

Este instrumento processual, conforme firme entendimento jurisprudencial, limita-se à análise de matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas
de plano
, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de instrução probatória ampla.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025